Tribunal: TJDFT
Processo: 0719295-19.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0719295-19.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WAGNER THOMAZ DE AQUINO GUERRA JUNIOR, WARNER THOMAZ DE AQUINO GUERRA, ILDA CAMPELO THOMAZ DE AQUINO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Descabe a apreciação de novo pedido de tutela de urgência formulado após o julgamento dos Embargos de Declaração na Apelação, haja vista o exaurimento da prestação jurisdicional desta Turma. Por inteligência do art. 494 do CPC, o ofício jurisdicional deste órgão colegiado encerra-se com a publicação do acórdão, restando ao Tribunal apenas o exame de admissibilidade dos recursos excepcionais. Assim, eventual pleito de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal aos Tribunais Superiores deve observar a competência prevista no art. 1.029, § 5o, do CPC. Assim, não conheço do pedido. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2026. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator